Tribunal: TJMT
Processo: 1038277-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038277-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.991.606/0001-12 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), VETOR ENERGIA LTDA - CNPJ: 26.909.595/0001-96 (EMBARGANTE), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), Juliana Gimenes de Freitas Errante registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
a
omissão
e a
contradição
apontadas pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VETOR ENERGIA EIRELI
opôs embargos de declaração (ID no
279359850
), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID no
277791371
, proferido no recurso de apelação cível, que proveu o recurso
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente os embargos à execução interpostos pela embargante e determinar o prosseguimento da execução no
101214970.2021.8.11.0041
.

Alega, em suma,
contradição no acórdão recorrido, ao apontar que seu valor reconhecido como excesso de execução constava da inicial, referente à locação do veículo QBS-5811 no mês de fevereiro, pois teria sido devolvido em 21/01/2021.

Sustenta, ainda, omissão quanto à inexigibilidade do título por ausência de
orçamentos aceitos, notas fiscais ou comprovantes de pagamento dos consertos dos veículos, bem como sobre a inépcia
do pedido de condenação em custas e honorários.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
279864878
, pelo desprovimento do recurso e pela
aplicação da
multa de 10%
,
por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.096, § 2o, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios
é aquela
interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(
EDcl
no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)” (
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão
recorrida.

In
casu
,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inco
mpatível
com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo qu
e se julgou e a interpretação d
a
embargante
acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que el
a
compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
no
Recurso de Apelação Cível, que
proveu o recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução interpostos
pela embargante, determinando o prosseguimento da execução
no
101214970.2021.8.11.0041
.

A
liás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VETOR ENERGIA EIRELI (nova denominação de CP Geração de Energia)
ajuizou os
Embargos à Execução
em face de
ATUAL TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS ELETRICOS EPP,
objetivando a extinção da execução de título extrajudicial no 101214970.2021.8.11.0041 proposta pela embargada, advinda do Instrumento Particular de Locação de Veículos c/c Assunção de Obrigações e
outras Avenças
, no qual busca o recebimento de R$ 151.528,28.

Alegou que o contrato foi firmado em 07/10/2020, pelo prazo de 21 meses e 15 dias, com termo final no dia 30/10/2022 e foi realizado em razão da necessidade de cumprir um contrato de prestação de serviços com a ENERGISA.

Afirmou que um dos veículos locados, o de placa QBS-5811 (locado pela embargante), apresentou problemas mecânicos em janeiro/2021, sendo devolvido para substituição no dia 21/01/2021.

Relatou que ao solicitar a substituição do veículo, devido ao curto tempo de uso, a embargada exigiu que a embargante assumisse os custos de reparo, com base em cláusula de manutenção.

Narrou que ante a recusa da substituição do veículo por parte da
emrpesa
e a impossibilidade de continuidade das atividades, a embargante notificou extrajudicialmente a rescisão do contrato em 01/03/202.

Sustentou que como devolveu o veículo em 21/01/2021, não seria razoável pagar pela locação do bem que não estava mais em sua posse,
assi
, reconhece a dívida apenas no valor de R$ 22.000,00, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2021, excluindo a locação do veículo QBS-5811.

Narrou seja reconhecido o excesso à execução no pedido de inadimplência das locações, referente a locação do veículo placa QBS-5811 no mês de fevereiro, uma vez que foi entregue em 21/01/2021, reduzindo a dívida de R$ 24.000,00 para o montante de R$ 22.000,00.

Relatou que a resolução contratual se deu por culpa da embargada, tendo como data final o dia 01/03/2021, uma vez que não substituiu o referido veículo.

Asseverou que as infrações de trânsito são inexigíveis pela ausência de apresentação de documentos comprobatórios de responsabilidade; a inexigibilidade do pedido de danos causados aos veículos, também por falta de documentos idôneos, bem como a improcedência do pedido da multa contratual por ter a embargada dado azo à rescisão contratual.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à execução.

Ao final, requereu a procedência dos embargos à execução.

No ID no 257510746 foi concedido efeito suspensivo aos embargos.

Devidamente citada, a embargada apresentou contestação, pugnando pela
improcedencia
dos pedidos (ID no 257510749).

Impugnação à contestação no ID no 257511162.

A i. magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda julgou procedentes os embargos à execução, conforme relatado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a embargada, ora apelante almeja na execução de título extrajudicial no 1012149-70.2021.8.11.0041 o recebimento de R$ 151.582,28 em razão da inadimplência de aluguéis e acessórios advindos de contrato de locação de veículos, com início em 14/10/2020 e término em 30/10/2022.

De acordo com o art. 784, inciso III, do CPC/15, o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas
consittui
título executivo extrajudicial.

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

In
casu
,
trata-se de execução de dívida decorrente do descumprimento de contrato de aluguel, cujo adimplemento não foi demonstrado pela embargante, ora apelada, a quem incumbia a prova de quitação dos aluguéis e encargos acessórios pactuados, nos termos do art. 320 do Código Civil c/c art. 373, II, do CPC/15.

A obrigação é, portanto, certa, líquida e exigível por meio da execução do contrato celebrado entre as partes.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. TERMO FINAL. CLÁUSULA. EXISTÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NATUREZA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

(...) 4. Nos termos do art. 585, V, do CPC, constitui título executivo judicial o contrato de locação escrito, devidamente assinado pelos contratantes, mormente quando, como na hipótese dos autos, acompanhado de planilha pormenorizada dos débitos cobrados. Precedentes do STJ.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento."
(
AgRg
no Ag 1244459/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA).

Ademais, a inicial da execução se encontra acompanhada de memória de cálculo, que contém descrição dos aluguéis inadimplidos, além da descrição dos juros e correção monetária.

Se não fosse o bastante, a própria embargante, ora apelada, confessa a inadimplência em relação aos
alugueis
dos veículos, no valor de R$ 22.000,00 referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021.

No que concerne ao excesso de execução, sustenta a apelada que devolveu o veículo QBS-5811 em 21/01/2021, não sendo razoável pagar pela locação do bem que não estava mais em sua posse.

Contudo, no que tange ao excesso de execução, melhor sorte não assiste à apelada, pois não apontou a parte embargante qual o excesso cometido pelo credor, bem como que
o veículo QBS-5811 foi devolvido somente em 03/03/2021, ao contrário do que afirma, conforme ID no 257511151.

Dessa forma, não se desincumbindo do seu ônus, não há como acolher o excesso de execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO DE LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL - INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU RESTRITIVO - ART. 373, II, DO CPC - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

- O crédito decorrente do inadimplemento de aluguéis e encargos acessórios pode ser demonstrado mediante contrato, que é aceito como título extrajudicial.

- Não tendo a parte embargante comprovado qualquer vício no contrato de locação, é de ser mantida a sentença que determinou o prosseguimento da execução.

-
Não se desincumbindo a parte embargante de apontar fatos contrários ao direito do adverso, não há como se verificar a existência do excesso apontado no título exequendo.”
(TJMG
-Apelação

Cível1.0000.24.184778
-9/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite
Machado ,
14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 05/07/2024) destaquei

No que tange à resolução contratual, denota-se que
esta
se deu por culpa da embargante, ora apelada, isto porque, diante do inadimplemento e a solicitação de rescisão do contrato a embargada/apelante providenciou a notificação extrajudicial para formalizar o inadimplemento das parcelas de 30/01/2021 e 28/02/2021,
asmultas
recebidas no período em que permaneceu com os veículos, bem como dos danos causados nos veículos
após a vistoria de entrega no dia 03/03/2021, conforme ID no 257511160.

Ademais, a
cláusula vigésima quinta
do contrato firmado entre as partes atribui expressamente à locatária a responsabilidade pelas infrações de trânsito ocorridas durante o período de posse
dos veículo
. Vejamos (ID no 257511150):

No caso, os relatórios de infrações de trânsito demonstram que as infrações ocorreram durante o período em que os veículos estavam sob a posse da apelada, os quais são suficientes para validar a cobrança, conforme ID no 257511155. Confira:

Além disso, a
cláusula décima
do contrato estipula que os danos causados aos veículos durante o período de locação seriam de responsabilidade da locatária, ou seja, da embargante. Confira (ID no 257511150 – Pág. 3):

No caso, conforme relatórios de vistoria e orçamentos de reparo os veículos foram devolvidos com danos graves, incluindo motor fundido, avarias na lataria, ausência de pneus e danos mecânicos, conforme ID no 257511151 e 257511153.

Portanto, considerando que ficaram evidenciados os fatos nos autos, deve ser reconhecida a responsabilidade da embargante pelos valores cobrados.

No que se refere à multa penal contratual, a cláusula penal de 30% sobre os valores devidos e a vencer foi previamente ajustada entre as partes, na
cláusula Trigésima Terceira
do contrato, nos termos do art. 421 do Código Civil. Vejamos (ID no 257511150 – Pág. 7):

Assim, cabível a incidência da multa contratual, conforme pretendido pela parte apelante.

Sobre o tema, colaciono o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

É válida a cláusula penal pactuada em contrato firmado entre as partes, desde que proporcional ao prejuízo causado pela inadimplência."
(TJMT, Apelação Cível no 1003249-56.2020.8.11.0041, Relator: Des. João Ferreira Filho, julgado em 25/10/2022)

Nessa ordem de ideias, a apelada, ao deixar de pagar os aluguéis referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, violou os termos contratuais, autorizando a aplicação da multa
penal de 30% sobre o saldo dos aluguéis a vencer até a data final do contrato (30/10/2022).

No caso, a aplicação da multa é legítima e proporcional, conforme o princípio do
pacta sunt servanda,
amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS DE LOCAÇÃO – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO DÉBITO DE ALUGUÉIS ATRASADOS E DA MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA.

É de ser mantida a procedência da Ação de Cobrança se restou comprovado o débito decorrente do atraso dos
alugueis
e do valor da multa contratual proveniente da rescisão unilateral do contrato de locação.”

(N.U 1010220-07.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023)

Dessa forma, considerando que a embargante não conseguiu comprovar suas alegações, bem como desconstituir o título que ampara a execução, tornando, via de consequência, exigível a dívida nele representada, é medida de rigor a improcedência dos embargos à execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução no101214970.2021.8.11.0041.

Inverte-se o ônus de sucumbência, tendo como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da execução atualizado.

É como voto
.
”
-

(ID no 277791371)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão
ou
contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação
d
a embargante
com
o julgamento do Recurso de
Apelação Cível
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, não há se falar em contradição a ser sanada, visto que o fundamento quanto ao reconhecimento do excesso restou devidamente enfrentado,
sendo afasta
do por não ter a parte apontado especificamente o valor controvertido, bem como por constar dos autos que o veículo QBS-5811 teria sido devolvido somente
em 03/03/2021, data posterior à alegada pela embargante.

No mais, todos os demais pontos foram
analisados, não havendo se falar em omissão a ser suprida.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro,
não há se falar em embargos protelatórios, haja vista que a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, somente é admitida nos casos em que demonstrado caráter protelatório dos embargos, o que não se verifica na hipótese, na medida em que

a embargante respeitou
os
limites e finalidade do recurso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025